Tribunal: TJSP
Processo: 0032186-19.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual objetivando o restabelecimento do pagamento de seus vencimentos, os quais foram suspensos em virtude de sua prisão preventiva. Sentença concessiva da segurança. Aplicação dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Acolhimento da Arguição de Inconstitucionalidade do artigo 70, da Lei

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual objetivando o restabelecimento do pagamento de seus vencimentos, os quais foram suspensos em virtude de sua prisão preventiva. Sentença concessiva da segurança. Aplicação dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Acolhimento da Arguição de Inconstitucionalidade do artigo 70, da Lei Estadual no 10.261/68, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça (processo no 0062636-17.2014.8.26.0000). Reexame Necessário, único interposto, improvido.